Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (AÇÃO MONITÓRIA). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DÍVIDA LÍQUIDA, POSITIVA E COM VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE (ART. 397 DO CC). ACÓRDÃO QUE FIXA O TÍTULO PELO VALOR CONSOLIDADO ATÉ 11/08/2023, MAS ESTABELECE JUROS DESDE A CITAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o Acórdão no 2030938, que, ao dar provimento à apelação em ação monitória, constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 125.592,90 (montante apurado e atualizado até 11/08/2023), determinando correção monetária pelo INPC desde 11/08/2023 e juros de mora de 1% ao mês “a contar da citação”. O Embargante aponta contradição quanto ao termo inicial dos juros, defendendo a incidência desde 11/08/2023 (mora ex re). O Embargado deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no Acórdão ao fixar o título no valor consolidado até 11/08/2023 e, simultaneamente, estabelecer os juros de mora a partir da citação; (ii) estabelecer se os embargos podem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para fazer os juros fluírem desde a data do último cálculo (11/08/2023), em observância à mora ex re.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna do julgado (CPC, art. 1.022), verificada quando o acórdão contém proposições inconciliáveis entre si.
4. Reconhecido que o valor de R$ 125.592,90 corresponde ao débito consolidado com todos os encargos até 11/08/2023, fixar os juros moratórios somente desde a citação contraria a própria fundamentação e desalinha o termo inicial dos encargos reconhecidos.
5. Em obrigações líquidas, positivas e com vencimento certo, a mora é ex re, incidindo juros e correção a partir do vencimento, ou, se o débito foi consolidado até data específica, desde essa data (CC, arts. 394 e 397). Precedentes do STJ: “Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.366.728/MS, Quarta Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2098513/MG, Quarta Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024).
6. Jurisprudência do TJDFT alinha-se a essa diretriz, assentando que, em ação monitória com dívida líquida e vencimento certo, os juros e a correção incidem desde o vencimento (TJDFT, 0700277-91.2023.8.07.0003, 5a Turma Cível, j. 18/04/2024, Dje 03/05/2024).
7. Sanada a contradição, é adequada a atribuição de efeitos infringentes para ajustar o termo inicial dos juros moratórios à data do último cálculo (11/08/2023), mantendo-se a correção monetária pelo INPC desde essa mesma data e preservando-se os demais termos do acórdão, inclusive honorários (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “Configura-se contradição quando o acórdão constitui o título pelo valor consolidado até data certa e fixa os juros moratórios apenas a partir da citação.”; “2. Em ação monitória fundada em dívida líquida, positiva e com vencimento certo, a mora é ex re e os juros de mora incidem desde o vencimento ou, havendo consolidação, desde a data do último cálculo.”; “3. É cabível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para sanar contradição interna e alinhar o termo inicial dos juros à data do último cálculo (11/08/2023).”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 240, 489, 700, 85, §§ 2o e 3o; CC, arts. 394, 397 (caput) e 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.366.728/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; TJDFT, 0700277-91.2023.8.07.0003, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18/04/2024, Dje 03/05/2024.